Tribunal: TJSP
Processo: 2074407-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 63, do Empreendimento Cubatão. Decisão agravada que reconheceu que a credora Rosângela possui perfil de adquirente e determinou que seu crédito seja habilitado na falência. Inconformismo da credora. Credora que pretende a posse exclusiva da unidade. Não acolhimento. Posse que é exercida há anos por outros credores adquirentes que comprovaram

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 63, do Empreendimento Cubatão. Decisão agravada que reconheceu que a credora Rosângela possui perfil de adquirente e determinou que seu crédito seja habilitado na falência. Inconformismo da credora. Credora que pretende a posse exclusiva da unidade. Não acolhimento. Posse que é exercida há anos por outros credores adquirentes que comprovaram a quitação integral da unidade nos exatos termos do instrumento firmado com a falida. Além disso, o instrumento firmado entre a falida e Rosângela é posterior ao instrumento entre a falida e os outros credores adquirentes. Incidência do art. 1.211, do CC, ao caso. Decisão mantida. Recurso desprovido.